Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA DO MENOR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. Não há nulidade na decisão que examina, de forma concisa, o objeto da demanda, respeitado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Os alimentos provisórios, fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 1.694 e seguintes, do Código Civil, devem ser compatíveis com a possibilidade do alimentante e as necessidades do alimentado. No momento da fixação, ainda que provisória, deve ser levado em consideração que, havendo guarda compartilhada, ambos os genitores proveem as necessidades da criança, havendo concentração de parte das despesas no lar de referência.